Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-38.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014573-38.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAKEL FARIA FERREIRA - CPF: 012.026.541-93 (ADVOGADO), ROSINETE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 916.004.801-87 (EMBARGANTE), TW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 25.242.556/0001-15 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. FATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES. REVELIA DA CORRÉ. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DO BANCO. QUESTÕES PENDENTES NO JUÍZO DE ORIGEM. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NATUREZA RESCISÓRIA DA DEMANDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se ocorrência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto a fatos supervenientes, prova pericial pendente e natureza rescisória da demanda, bem como se os embargos buscam indevidamente rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão (art. 1.022, do CPC).

4. A alegada revelia da corré e a suposta intempestividade da contestação da instituição financeira constituem matérias processuais ainda pendentes de apreciação pelo juízo de origem e não possuem aptidão para alterar a conclusão de inexistência dos requisitos da tutela de urgência.

5. O acórdão fundamenta o indeferimento da tutela de urgência na ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando que a controvérsia acerca do alegado vício oculto do veículo exige dilação probatória e realização de perícia técnica.

6. O reconhecimento da necessidade de produção de prova pericial reforça a insuficiência dos elementos probatórios existentes em sede de cognição sumária e não demonstra a presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

7. O acórdão aprecia a natureza rescisória da demanda fundada em alegado vício oculto e conclui que essa circunstância não afasta a necessidade de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela provisória.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão e busca a rediscussão de matérias já apreciadas, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à integração do julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. Fatos processuais supervenientes ainda pendentes de apreciação pelo juízo de origem não configuram omissão quando são incapazes de alterar os fundamentos do acórdão. 3. A necessidade de dilação probatória e de prova pericial afasta, em cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência. 4. O reconhecimento da natureza rescisória da demanda não dispensa a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para o deferimento da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98 do STJ; TJMT, AI n. 1034473-41.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por ROSINETE DE SOUZA DA SILVA contra acórdão de id. 371290374, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e obscuridade, por não apreciar os fatos processuais supervenientes comunicados antes do julgamento, consistentes na alegada revelia da corré TW Comércio de Veículos Ltda. e na intempestividade da contestação apresentada pelo Banco PAN S.A., que reputa relevantes para a análise da probabilidade do direito.

Afirma que deixou também de analisar o requerimento de produção de prova pericial formulado no juízo de origem e ainda pendente de apreciação, o que reforça a urgência da tutela diante do risco de perecimento da prova, assim como alegação que a demanda possui natureza rescisória fundada em vício oculto do veículo, e não mera ação revisional.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios de omissão e obscuridade, com efeitos infringentes, para conceder a tutela de urgência e formula prequestionamentos (id. 371846863).

O embargado Banco Pan requer o não acolhimento dos embargos de declaração (id. 373487888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam sanar supostas omissões e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não apreciou fatos processuais supervenientes, relativos à alegada revelia da corré TW Comércio de Veículos Ltda. e à intempestividade da contestação do Banco PAN S.A., bem como o pedido de prova pericial pendente de análise no juízo de origem e a natureza rescisória da demanda, fundada em vício oculto, o que afasta a incidência da Súmula 380 do STJ.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, contudo, ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão negou provimento ao Agravo de Instrumento por concluir que não estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, consignando que a controvérsia acerca da alegação de vício oculto em veículo usado demanda dilação probatória, especialmente a realização de perícia técnica.

Vejamos trecho do voto condutor:

“Referido documento não apresenta metodologia de análise, descrição técnica detalhada, identificação das causas do alegado defeito, tampouco esclarece se eventual problema mecânico decorreu de vício preexistente à aquisição do bem, desgaste natural, uso inadequado ou qualquer outra circunstância superveniente.

Além disso, inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório idôneo apto a corroborar, de forma segura, os alegados vícios ocultos narrados na inicial, restando ausente, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Nessa perspectiva, a dilação probatória se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à origem, extensão e natureza dos supostos defeitos apresentados pelo veículo.

[...]. A ação somente foi proposta em 28/01/2026, ou seja, aproximadamente dez meses após o surgimento dos alegados primeiros problemas mecânicos [...], demonstrando significativo lapso temporal entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda, enfraquecendo, ao menos em análise preliminar, a alegação de urgência à concessão da tutela provisória.

[...]. Embora a agravante sustente a inadequada aplicação da Súmula 380 do STJ [...], tais argumentos não alteram a conclusão ora adotada.

A inversão do ônus probatório, própria das relações de consumo, não equivale ao reconhecimento automático da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, sobretudo quando a controvérsia demanda exame técnico acerca da origem, extensão e preexistência dos supostos vícios mecânicos.

Outrossim, ainda que se reconheça que a demanda não se limita à mera revisão contratual, mas envolve pedido de rescisão contratual fundado em alegado vício oculto, a concessão da suspensão da exigibilidade das parcelas, abstenção de negativação, remoção do veículo e, subsidiariamente, autorização para depósito judicial do valor incontroverso, depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Portanto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.”

Dessa forma, não procede a alegação de omissão quanto aos fatos processuais supervenientes noticiados pela embargante.

Com efeito, a suposta revelia da corré e a alegada intempestividade da contestação apresentada pelo Banco PAN constituem questões eminentemente processuais ainda pendentes de apreciação pelo Juízo de origem, não produzindo qualquer efeito automático apto a alterar a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento.

Além disso, o acórdão fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na insuficiência dos elementos probatórios então existentes para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito, bem como na ausência do perigo de dano, circunstâncias que independem da futura apreciação daqueles fatos processuais.

Assim, ainda que o acórdão não tenha mencionado a petição de fato superveniente, a matéria invocada não possuía aptidão para modificar o resultado do julgamento, inexistindo omissão.

Igualmente não se verifica omissão quanto ao requerimento de produção de prova pericial formulado no juízo de origem.

O acórdão reconheceu que a controvérsia demanda dilação probatória e eventual realização de perícia técnica para apuração da origem, extensão e natureza dos alegados vícios mecânicos. O fato de existir pedido de produção dessa prova ainda pendente de apreciação pelo Juízo de origem não altera a conclusão, tampouco demonstra a presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

Ao contrário, justamente porque a aferição dos defeitos alegados depende da instrução probatória, concluiu-se a ausência de elementos suficientes para autorizar, em sede de cognição sumária, a concessão das medidas antecipatórias pretendidas.

Também não procede a alegação de omissão quanto à natureza rescisória da demanda e à inaplicabilidade da Súmula 380 do STJ.

Conforme consignado no voto condutor, reconheceu que a demanda não se limita à mera revisão contratual, mas envolve pedido de rescisão contratual fundado em alegado vício oculto do veículo. Não obstante, concluiu que essa circunstância não afasta a necessidade de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para o deferimento da tutela provisória.

Portanto, a tese suscitada foi efetivamente apreciada, apenas recebendo solução desfavorável à embargante, circunstância que não configura omissão ou obscuridade.

Na verdade, as alegações revelam mero inconformismo com a conclusão do acórdão e demonstram a pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(TJMT, N.U. 1034473-41.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/03/2026, DJE 24/03/2026).

Portanto, considerando que os embargos de declaração possuem finalidade exclusivamente integrativa e não se constatando a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, inexiste fundamento jurídico para o seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026